Tribunal: TJDFT
Processo: 0706241-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706241-20.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GELSON TIBURCIO FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Da análise dos autos, verifico que apesar de ter sido devidamente cientificado do teor do despacho de ID 51597364, o Juízo de origem não cumpriu as determinações formuladas. Por esse motivo, remetam-se novamente os autos ao Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para que, nos termos do despacho de ID 51597364, certifique a respeito da intimação do ora apelante acerca da certidão mencionada à fl. 3 das razões recursais (ID 50944828), bem como sobre a efetivação do cadastramento de novo advogado do credor após a petição reproduzida à fl. 4 da petição recursal, a fim de que seja possível avaliar a (in)ocorrência de prescrição. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador